Tribunal: TJPA
Processo: 0817249-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817249-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILDECIR GOMES BENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0817249-27.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: KARLA PALOMA BUSATO.

PACIENTE: GILDECIR GOMES BENTO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E INCÊNDIO CRIMINOSO EM CASA HABITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de GILDECIR GOMES BENTO, preso preventivamente sob acusação de tentativa de homicídio qualificado e incêndio criminoso em residência habitada, com o objetivo de obter sua liberdade provisória mediante substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. A impetrante alega que a prisão preventiva carece de fundamentação adequada, não possui contemporaneidade e que o paciente possui qualidades pessoais favoráveis, as quais seriam suficientes para assegurar sua liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; (II) avaliar se há ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva; e (III) determinar se as qualidades pessoais do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação da prisão preventiva se mostra adequada, pois a decisão se baseia em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos imputados, especialmente pela tentativa de homicídio e o incêndio criminoso que colocaram em risco a vida de diversas pessoas e causaram danos materiais a terceiros.

4.

A necessidade de prisão preventiva está sustentada na garantia da ordem pública, uma vez que a conduta imputada ao paciente revela elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva, tornando a prisão necessária para impedir novas infrações e resguardar a segurança da comunidade.

5.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contemporaneidade não está restrita ao momento da prática do delito, mas à necessidade da medida no momento de sua decretação. No caso, a prisão se revela necessária e atual, em razão da gravidade concreta dos atos cometidos e do risco de reiteração.

6.

As qualidades pessoais do paciente, como residência fixa e ausência de antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme orientação jurisprudencial, especialmente diante do
modus operandi
da conduta criminosa e dos indícios de periculosidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva está fundamentada quando se baseia em elementos concretos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.

2.

A contemporaneidade da prisão preventiva se avalia com base na necessidade da medida ao tempo de sua decretação, não se limitando à época dos fatos.

3.

As qualidades pessoais do acusado não são suficientes para justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando os elementos indicam periculosidade e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 144.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 721.259/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022; STJ, HC nº 608.801/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC nº 783.762/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.04.2023.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém. (PA), 14 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Karla Paloma Busato, em favor do paciente GILDECIR GOMES BENTO, preso preventivamente no dia 16/09/2024, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 250, § 1º, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, nos autos da Ação Penal nº 0802393-04.2024.8.14.0115.

A impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma genérica; b) ausência de contemporaneidade do decreto prisional; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 22653924 - página 1), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 22758861 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 22887984 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia no dia 15/09/2024, por volta das 06H00, na Rodovia BR 163, Distrito de Castelo dos Sonhos, Município de Novo Progresso, Estado do Pará, o coacto atentou, por motivo fútil, contra a vida da vítima ANTÔNIO CÉSAR DOS SANTOS OLIVEIRA.

Narra o inquérito policial, que na data e hora acima mencionada, na residência do ofendido ANTÔNIO CÉSAR DOS SANTOS OLIVEIRA, o paciente movido por ciúmes em razão de não aceitar o término do relacionamento com sua ex-companheira SILVANA TURATTI, dolosamente tentou contra a vida da vítima, atual companheiro de SILVANA TURATTI, desferindo-lhe 02 (dois) golpes de arma branca tipo facão, sendo um no punho e outro no abdômen. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do coacto, uma vez que a vítima conseguiu se desvencilhar após luta corporal e fugir para um matagal próximo.

Após a tentativa frustrada de homicídio, o paciente, em ato contínuo, ateou fogo na residência de ANTÔNIO CÉSAR DOS SANTOS OLIVEIRA. O incêndio se espalhou rapidamente, atingindo residências vizinhas, onde diversas famílias, incluindo mulheres e crianças, estavam dormindo.

O ato colocou em risco a integridade física de várias pessoas e causou a destruição total de bens e pertences, cujas moradias e utensílios pessoais foram destruídos pelas chamas, todas
kitnets
, pertencentes a JOSÉ LUIZ ABREU FRANÇA.

A materialidade e os indícios de autoria estão devidamente comprovados nos autos, especialmente pelos vídeos e fotos acostados na ação penal, pelo depoimento do ofendido ANTÔNIO CÉSAR DOS SANTOS OLIVEIRA, e pelo exame de corpo de delito realizado na vítima confirma as lesões causadas pelos golpes de arma branca (facão). Adicionalmente, os depoimentos das testemunhas SILVANA TURATTI, PEDRO PAULO MOTA LAUTERJUNG e JONH ALEFE SOUSA CASTRO, corroboram os indícios de autoria ao relatarem as circunstâncias em que os crimes foram cometidos.

Da maneira como agiu o paciente incorre nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, ambos do CPB, pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e a dificuldade/impossibilidade de defesa da vítima, além do incêndio qualificado por ter sido cometido em casa habitada.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA GENÉRICA

Verificando o
decisum
preventivo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que a Magistrada
a quo
decretou a prisão preventiva por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se minimamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que os delitos imputados ao coacto são de elevada gravidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]A prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal,
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Ainda,
“deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(CPP, art. 312, §2º).

In casu
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria da tentativa de homicídio e do incêndio criminoso estão consubstanciados nos depoimentos juntados nos autos, especialmente quanto ao da Sra. Silvane Turatti, ex-companheira do agressor, ao qual afirma que, caso não estivesse na residência para apartar a luta corporal entre agressor e agredido, o homicídio teria efetivamente ocorrido (ID 126969844 - Pág. 13).

Outrossim, as imagens juntadas em ID 126969846 - Pág. 1 a 5 atestam explicitamente a proporção do incêndio criminoso praticado.

De mais a mais, atento à dimensão dos danos causados pelo incêndio, ante o depoimentos colhidos dos moradores da redondeza, os quais alegam que perderam todos os seus pertences (IDs 126969844 - Pág. 17, 21 e 27).

Portanto, a gravidade em concreto da conduta encontra-se evidenciada pelo que consta dos autos (tentativa de homicídio, incêndio criminoso, danos materiais a terceiros), sendo circunstância reveladora de maior periculosidade social, de modo que a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública e para a conveniência da instrução processual, conforme a jurisprudência pátria, inclusive.

O
periculum libertatis
também é evidenciado pelo risco à garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a possibilidade concreta de o flagrado voltar a delinquir.

Anote-se que por garantia da ordem pública se entendo o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

Com base nos elementos concretos, a periculosidade do autuado e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelo
modus operandi
do delito demonstra concreto risco ao meio social.

Ora, não se pode olvidar que a tentativa de homicídio consiste, por si só, em delito de expressiva periculosidade, ante violação ao direito à vida. Contudo, observo que, em análise do iter criminis do ocorrido, o acusado violou direitos de outras pessoas, provocando danos diretos à toda coletividade da redondeza
.

Nesse sentido, verifico que a garantia da ordem social não pode ser obtida com a mera decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos.

Nesse viés, é a finalidade da prisão preventiva evitar novas infrações, respaldada no topo do art. 144 da Constituição Federal, que prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo direito à segurança, de tamanha relevância constitucional, que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.[...]

[...]Desta forma, acolho a representação, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do requerido GILDECIR GOMES BENTO, qualificado, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, incisos II e III, ambos do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.[...]

Assim, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, como escorreitamente fundamentado pela autoridade inquinada coatora, o
periculum libertatis
está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessária, tendo em vista o risco de reiteração delituosa e proteção à vítima, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL

A impetrante aduz, que há falta de contemporaneidade do decreto preventivo.

Tal alegação não deve ser amparada, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão "não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5. A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço a ordem e denego o
writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/11/2024